Tribunal: TJES
Processo: 0007259-13.2017.8.08.0047
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007259-13.2017.8.08.0047
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO MATEUS/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR(A):DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONDUTA DELITIVA PREVISTA DO ART. 56 DA N.
9.605/98.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM COM FUNDAMENTO NO ART. 66 PARAGRAFO ÚNICO E ART. 61 DA LEI 9.099/95. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

1. O artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099/95 determina que
“Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”
.
Não bastasse,
in casu
, a pena máxima em abstrato do delito imputado ao acusado é de 4 (quatro) anos, portanto, superior ao que dispõe o Art. 61 da Lei 9.099/95.

2.Demonstrado, que não há nenhum novo endereço ou diligência possível a ser realizada pelo juízo suscitado que possibilitasse a citação, devem os autos ser encaminhados a justiça comum.

3. Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o Conflito de Competência, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata
-
se
de
c
onflito negativo de competência
suscitado pelo
MM.
J
uiz de Direito

da
3ª
Vara Criminal da Comarca de São Mateus/
ES
,
por entender que a
competência para processar e julgar a

a
ção
p
enal
n. 0007259-13.2017.8.08.0047,
cabe ao
Juízo de Direito do 1° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de
São Mateus/
ES
.

Argui o
Juízo
suscitante qu
e os autos apenas devem se encaminhados para a justiça comum, conforme dispõe o
parágrafo único do
artigo 66, da Lei n. 9.099/95,
caso
tenha esgotado
todos os meios
possíveis
para localizar o acusado,
o que não foi observado no caso em tela.

A questão objeto do presente conflito refere-se a quem seria o juízo competente
para
processar o termo circunstanciado instaurado para apurar a seguinte conduta:
o réu
Renato Pereira de Melo
está sendo acusado de praticar a conduta prevista no
artigo 56 da Lei n. 9.605/98
, no entanto,
o Juízo suscitado
diante das
infrutíferas tentativas de localização do réu
,
determinou a distribuição dos autos para uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de São Mateus/ES, atendendo
ao que
dispõe o Art. 66,
paragrafo único
da Lei 9.099/95, bem como em razão da pena máxima cominada ao delito
.

V
ejamos a redação do dispositivo legal no qual o Magistrado suscitado fundamentou sua decisão:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Feitas essas premissas, a
o compulsar os autos,
nota
-se
que foram prestadas informações pelo juízo suscitado no qual esclareceu que:

[...] O IRMP apresentou denúncia contra o suposto autor do fato, RENATO PEREIRA DE MELO, em 31/05/2021, como incurso no delito previsto no art. 56 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que tem
pena de reclusão de um a quatro anos e multa
, tendo, naquela oportunidade, requerido a remessa dos autos ao juízo comum, na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, em razão da impossibilidade de citá-lo pessoalmente.

Com efeito,
expedida CP para a comarca de Vila Velha/ES
, o suposto autor do fato não foi localizado no endereço declinado nos autos (certidão e termo de audiência de f
l
s. 38/39).
Nova tentativa de citação na comarca de São Domingos do Norte infrutífera,
conforme certidão de fl. 115.

Assim, em razão da não localização do suposto autor do fato nos endereços informados pelo IRMP, este juízo, na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, determinou a remessa dos autos ao juízo comum, devendo ser considerada, também, ser a pena máxima cominada ao delito em tela superior a dois anos.

[...]

O
bserva-se,
que
não logr
ou
êxito

o Juízo suscitado em suas t
entativas
de localização
do acusado
,
motivo pelo qual determin
ou
a remessa à justiça comum,
uma vez demonstrado que não há novo endereço disponível nos autos ou qualquer outra diligência que permitisse a citação.

N
esse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema
com
o seguinte entendimento:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM COM FUNDAMENTO NO ART. 66 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE NOVAS DILIGÊNCIAS. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 66, parágrafo único da Lei 9.099/95 determina que:
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei.". Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que antes de remeter os autos ao Juízo comum, devem ser exauridas todas as tentativas de citação do acusado. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES. 2. Demonstrado, que não há qualquer novo endereço ou diligência possível a ser realizada pelo juízo suscitado que possibilitasse a citação. 3. Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com urgência.
(TJ-ES - CJ: 00131576320148080030, Relator: ELISABETH LORDES,
Data de Julgamento: 20.06.2018,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29.06.2018).

Além disso,
exigir-se
a
efetivação de diversas diligências com objetivo de localizar o
réu
, ainda que se utilizando de ferramentas virtuais,
quando já constatado nos autos
a impossibilidade de localiza-lo
,
vai de
encontro com o princípio da celeridade processual, princípio norteador dos
J
uizados
E
speciais.

Vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que corrobora com esse entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. DICÇÃO DO ARTIGO 66 DA LEI Nº 9.099/1995, DE QUE A CITAÇÃO DO AUTOR DO FATO DEVE SER PESSOAL, NÃO SE ADMITINDO A FORMA EDITALÍCIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, E POR TAL MOTIVO, O JUIZ SUSCITADO NÃO OFICIOU AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO INDICIADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 27 DO XXXVII FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS: ¿EM REGRA NÃO DEVEM SER EXPEDIDOS OFÍCIOS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE PARTES E TESTEMUNHAS NOS JUIZADOS CRIMINAIS." A CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DO DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO AUTOR DO FATO, É O SUFICIENTE PARA O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. O PROLONGAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL DEVIDO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, NÃO ESTÁ PREVISTO LEGALMENTE E É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS MENCIONADOS. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.
Trata a hipótese de conflito negativo de competência, em que é suscitante o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis e suscitado o Juiz de Direito do Juizado de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da comarca de Petrópolis, sendo interessado Paulo Augusto Machado da Silva. Segundo o Juiz Suscitado, os autos do processo foram distribuídos, inicialmente, ao Juizado Especial Adjunto Criminal, em razão da prática, em tese, pelo interessado, do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo que a citação resultou infrutífera e, por tal razão, remeteu os autos para o Juízo comum, à luz do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995. Por outro lado, informa o Magistrado Suscitante que não foram realizadas todas as diligências para a localização do autor do fato, de modo que a consulta eletrônica de endereços aos órgãos competentes não constitui procedimento complexo incompatível com a sistemática do JECRIM. No entanto,
a Constituição da Republica ao estabelecer a competência absoluta dos Juizados Especiais, apenas a excepciona na hipótese dos autos, ou seja, quando o acusado não é encontrado, aplicando-se a regra do parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/1995.
CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE, declarando-se a competência do Juiz Suscitante, qual seja, da 1ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis.
(TJ-RJ - CJ: 00226991920198190000 201905500291, Relator: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 10.07.2019, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12.07.2019).

R
essalta-se, ainda, que o
artigo 61, da Lei
n.
9.099/
95
, prevê expressamente que
compete ao
Juizado Especial
conciliar, julgar e executar as infrações de menor potencial ofensivo, sendo estas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

S
enão vejamos:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Dessa forma, observa-se

que a conduta delitiva

imputada ao

a
cusado
(
56,
L
ei 9.605/98
)
, tem pena
máxima

em abstrato
de 4 (quatro) anos de reclusão,
ou seja, superior
ao previsto n
o artigo 61, da Lei
n.
9.099/
95
.

Dessa maneira, observa-se que a competência para processar e julgar o feito deve ser do Juízo de Direito da
3ª
Vara Criminal da Comarca de São Mateus/
ES
(suscitante) em cumprimento ao que dispõem os Arts. 63, paragrafo único e 61 da Lei 9.099/95.

Diante de tais fundamentos,
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE
C
OMPETÊNCIA
,
declara
ndo
a competência d
o JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO MATEUS/ES - (suscitante)
para processamento da
ação
penal n.
0007259-13.2017.8.08.0047,
que tem como Réu Renato Pereira de Melo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.